Tribunal: TJSP
Processo: 2031227-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Decisão que extinguiu em parte a execução, diante da inconstitucionalidade da taxa conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais em parte das CDAs, sendo estas declaradas nulas – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – PRELIMINAR do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Decisão que extinguiu em parte a execução, diante da inconstitucionalidade da taxa conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais em parte das CDAs, sendo estas declaradas nulas – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – PRELIMINAR do agravante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do agravante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção de parte da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Ausência de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo agravante, pendentes de apreciação – Inconstitucionalidade verificada – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte para determinar prosseguimento da execução em relação ao IPTU, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 1 de 10
Registro: 2020.0000564109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é agravante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
agravados PRISCILA SIMONIC SILVA e JEFFERSON DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 2 de 10
Voto no 09519
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravados: PRISCILA SIMONIC SILVA e JEFFERSON DONIZETI DA
SILVA
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA
DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS Decisão que extinguiu
em parte a execução, diante da inconstitucionalidade da taxa
conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de
requisitos essenciais em parte das CDAs, sendo estas declaradas nulas
Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte PRELIMINAR do
agravante Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da “não
surpresa” Afastamento Verificada a inexistência de prévia intimação
do agravante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção de parte da
ação Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a
decisão proferida
Anulação da sentença que se mostra inócua

MÉRITO
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS E LOGRADOUROS Reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP
Ausência de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e
extraordinário interpostos pelo agravante, pendentes de apreciação

Inconstitucionalidade verificada REGULARIDADE DAS CDAS Ausência
de indicação dos dispositivos legais que regulam a correção monetária e
os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e
exigibilidade
deste,
tornando-o
inválido

Vício
verificado

SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs Possibilidade Decisão reformada AGRAVO
DE INSTRUMENTO provido em parte para determinar prosseguimento da
execução em relação ao IPTU, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a
substituição das CDAs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 3 de 10
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra a r. decisão (fls. 83/92),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de Priscila Simonic Silva e de Jefferson Donizeti da
Silva, que, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de conservação de
vias e logradouros, bem como a inexistência de requisitos essenciais de parte
das CDAs, declarou-as nulas e extinguiu em parte a execução.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/16), em
síntese e em preliminar, a nulidade da decisão em razão da violação ao
princípio da não surpresa. No mérito, sustenta que o E. Supremo Tribunal
Federal ainda não se manifestou em definitivo quanto à inconstitucionalidade
da taxa de conservação de vias e logradouros, estando pendente a modulação
dos efeitos. Aponta que as certidões da dívida ativa estão formalmente
regulares, pois preenchem todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.
Pondera que caso fosse necessário, há a possibilidade de emenda ou
substituição das Certidões da Dívida Ativa, tendo a extinção sido prematura.
Aduz que o Poder Judiciário deve prezar pela efetiva composição do litígio e
prolação de decisão de mérito. Defende que há menção clara da origem do
crédito, do fundamento legal e do modo que deve ser aplicada a multa
moratória, a correção monetária e os juros de mora.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 4 de 10
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância, por
este Relator (fls. 18/21).
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 12/15).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da r.
sentença por violação ao princípio da “não surpresa”.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.
Em que pese seja certo que o agravante não foi intimado
para se manifestar sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação sob tal
fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão proferida,
pois o d. Magistrado entendeu ter havido vício insanável na CDA e a alegação
do agravante é a de que a inconstitucionalidade das taxas e a ausência de
indicação pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 5 de 10
não implica nulidade da CDA, sendo suficiente apenas a menção à legislação
aplicável.
Deste modo, a anulação da r. sentença, por esse motivo,
se mostraria inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Conta dos autos que o agravante executa créditos de
IPTU e de taxa de conservação de vias e logradouros dos exercícios de
2.013 a 2.015, no valor total de R$ 1.710,88 (um mil, setecentos e dez
reais e oitenta e oito centavos).
A inconstitucionalidade da cobrança da taxa de
conservação de vias e logradouros foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000. “Verbis”:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
I. COBRANÇA DE TAXA DE
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, PELA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS II. Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de
dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram
os artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 6 de 10
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis n.
2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802,
de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da redação original dos artigos
201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do Município
de São Bernardo do Campo III. Os princípios impostos à Administração Pública
foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de taxa ter
hipótese de incidência de prestação de serviço público geral ou universal e
indivisível, que, na verdade, beneficia um número indeterminado de pessoas, qual
seja, a conservação de vias e logradouros públicos, própria dos impostos IV. A
harmonia entre os Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual V. Afronta
ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição Estadual, cuja observância é
obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta
Política VI Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente. (Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000; Rel.
Des. Guerrieri Rezende; Órgão Especial; julgado em 20/08/2.014)
(negritei)
Insta consignar que os embargos de declaração
opostos pelo agravante para a modulação dos efeitos foram rejeitados, estando
os recursos especial e extraordinário interpostos pelo agravante pendentes de
apreciação pelo E. Superior Tribunal de Justiça e E. Supremo Tribunal Federal.
Considerando que não se tem notícia da concessão de
efeito suspensivo a nenhum dos recursos pendentes de julgamento, não há
razão para a não aplicação do decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Deste modo, correta a declaração de inconstitucionalidade
da taxa de conservação de vias e logradouros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 7 de 10
Quanto à regularidade das CDAs, não há como acolher
as alegações do agravante.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as certidões de dívida ativa (fls. 02/73)
informam o valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação quanto à
aplicação dos artigos 95 e 97 da Lei Municipal no 1.802, de 26/12/1.969, que
se encontram revogados e que tratavam apenas sobre IPTU, sem indicar os
dispositivos que regulam a correção monetária e os juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 8 de 10
Fácil perceber que as CDAs em questão não atendem à
exigência legal e comprometem a defesa do contribuinte, padecendo de vícios
formais.
Contudo, razão assiste ao agravante quando defende a
possibilidade de emenda/substituição das CDAs para que seja afastada a
taxa declarada inconstitucional (taxa de conservação de vias e
logradouros) e para a indicação dos dispositivos legais violados.
Conforme
dito
anteriormente,
as
irregularidades
apontadas constituem vícios formais sanáveis, sendo possível a substituição da
CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9801 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)2.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
1 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
2 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 9 de 10
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que a inconstitucionalidade e omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos
Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento
"ex officio" Matéria de ordem pública Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. (Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo
Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação:
19/12/2.019) (negritei)
Desta maneira, deve ser reformada em parte a r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2031227-76.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09519 - RV
Página 10 de 10
Assim sendo, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
presente agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento da
execução em relação ao IPTU, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a
substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)